Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732433-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: GB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LEI N. 8245/91, ART. 23, III. RESSARCIMENTO POSTULADO AO LOCATÁRIO PELA DEGRADAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DETERIORAÇÃO ANORMAL DO BEM. AUSÊNCIA DE LAUDO INICIAL. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO IDENTIFICADO EM ATA NOTARIAL. AVARIAS CONFIRMADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESONERAÇÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. DESCABIMENTO. MULTA REDUZIDA EQUITATIVAMENTE PELO JUÍZO EM UM ALUGUEL E MEIO. VALORAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8245/91, o locatário está obrigado a restituir o imóvel, ao final do contrato de locação, no estado em que o recebeu, com ressalva para as deteriorações decorrentes do uso normal do bem locado. 2. Conquanto relevante seja a juntada aos autos dos laudos de vistoria inicial e de saída, para aferição do estado do imóvel ao tempo de desocupação pelo locatário, a ausência do registro relativo à condição do bem ao início da locação não inviabiliza a demonstração de que ocorreu a degradação da coisa além do esperado pelo uso normal, desde que correspondente estado do imóvel possa ser demonstrado por outros elementos de convicção. 3. Caso em que, recebido pela locatária em estado apropriado ao uso contratualmente estabelecido, conforme cláusula prevista no ajuste, o conjunto da postulação e o conjunto probatório, constituído notadamente por fotografias e ata notarial, confirmam o precário estado de conversão em que o imóvel locado foi devolvido, notadamente em contrapiso, de modo a impor a responsabilização patrimonial atinente aos reparos necessários. 4. Inaceitável aplicar a teoria da imprevisão que, excepcionalmente, autoriza a intervenção judicial no contrato quando não demostrada a ocorrência efetiva de situação caracterizadora de evidente desequilíbrio contratual. Insuficiência de meras alegações genéricas e abstratas para alcançar o benefício da desoneração da penalidade contratual. 5. A pretensão de redução da multa a percentual sobre o valor devido pelos custos dos reparos não encontra respaldo legal, tampouco guarida pelas peculiaridades do caso vertente, revelando-se mais adequada à situação a redução da incidência da multa para a quantia determinada pelo juízo a quo, em um aluguel e meio, pois os custos de reparo não refletem adequada base de cálculo para a incidência de uma penalidade que, antes, ostenta natureza contratual e, com base nos custos da avença, e não em álea intrínseca a eventuais reparos, deve ser estipulada. 6. A livre e espontânea adesão dos fiadores ao ajuste, em que se obrigaram solidariamente em todas as responsabilidades contratuais e legais, em alinho ao que dispõe o art. 828, inc. II, do Código Civil, renunciando expressamente ao benefício de ordem, enseja a rejeição da pretensão de responsabilização subsidiária por eles genericamente ventilada. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, ao determinar o pagamento de valores referentes à reparos no imóvel e a incidência de multa desarrazoada e desproporcional, gerando enriquecimento ilícito à recorrida. Pontuam permitir o artigo 413 do CCB a redução da cláusula penal quando a obrigação houver sido cumprida parcialmente ou quando o montante da penalidade se mostrar excessivo. Afirmam que pretensão da recorrida não pode prosperar por falta de prova do estado de conservação do bem quando a ela foi entregue. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e a aplicação de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028